Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-61.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO MOTOQUEIRO FANTASMA. DENÚNCIA. DATA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVADO. MERO ERRO MATERIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESPEITADOS. CONFIGURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA( ORCRIM). PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS. EXTENSO ACERVO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. A discrepância em relação ao ano [2022 em vez de 2021] na primeira linha da denúncia não é suficiente para desconsiderar as inúmeras páginas que se seguem com o detalhamento do fato típico, inclusive com referência explícita a data de cada crime praticado no contexto da organização criminosa. Trata-se de mero erro material incapaz de prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Durante o intenso processo de apurações da então denominada “Operação Motoqueiro Fantasma”, foram autorizadas medidas cautelares de afastamento de sigilo bancário, interceptações telefônicas, de dados telemáticos e quebra de sigilo de dados telefônicos , buscas e apreensões, dentre outras, as quais possibilitaram o conhecimento de um complexo e engenhoso esquema de subtração de motocicletas, com equipe de furtadores, ocultação, adulteração, posterior comercialização e transporte envolvendo receptores responsáveis pela distribuição dos veículos em outros Estados, e operação financeira.
3. Ficou demonstrado que a atuação dos integrantes era hierarquizada, ainda que informalmente, e setorizada, com significativa divisão de tarefas, sendo que cada réu possuía responsabilidade preponderante em cada etapa, de modo a garantir o funcionamento do esquema criminoso.
4. O modus operandi da organização foi exaustivamente demonstrado nos autos, notadamente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, no afastamento do sigilo bancário dos acusados e nos relatórios de investigação acostados aos autos, bem assim na prova oral produzida em juízo.
5. Recursos conhecidos e improvidos.